Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739669-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: SABRINA MENDES BATISTA CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – NÃO FORMAÇÃO DE TURMA PRESENCIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. 2. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, de acordo com o conteúdo do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Cuida-se de duplo recurso interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito imputável à parte autora vinculado ao contrato n.o 202103676138, determinou que a parte requerida, no prazo de 05 dias, exclua o nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, abstendo-se de qualquer tipo de cobrança do referido contrato. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais em favor da autora. 4. Recurso (ID 46094933) da instituição educacional solicitando a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, sob o argumento de exercício regular de cobrança do que era devido. A parte autora, por sua vez, recorre para majorar a condenação por danos morais. 5. A autora teve seu nome negativado no SERASA em face do contrato de prestação de serviços educacionais no 202103676138 (ID 46094879) por dívida de R$49,00, vencida em 29/06/2021, mesmo ante o trancamento do curso solicitado no dia 16/04/2021, e deferido no dia 27/04/2021 (ID 46094911). 6. Cuida-se de cobrança de serviço sem amparo contratual e por serviços supostamente realizados após o pedido de trancamento. 7. A alegação de regularidade da dívida em face de o Regulamento do DIS – Programa de diluição solidária prever cobrança de parcela única em caso de trancamento da matrícula não pode ser admitida se o serviço educacional não chegou a ser ́prestado ou ao menos disponibilizado à parte autora, porquanto se observa que o vencimento da dívida ocorreu dois meses depois do pedido de trancamento. 8. Verifica-se que se a instituição educacional não demonstrou que o débito imputado à autora fosse anterior ao pedido de trancamento nem comprovou a efetiva prestação dos serviços no período do mês de referência do vencimento. Diante dessas circunstâncias, afirma-se a inexigibilidade da dívida por ausência de suporte contratual. 9. A inscrição do nome da parte consumidora em cadastro de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura violação aos direitos da personalidade ao ensejar afetação de sua reputação e crédito de modo a justificar a compensação do dano, nos termos do art. 14 do CDC. 10. O arbitramento realizado pelo juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso ante os transtornos sofridos pela autora. Ressalto que não há comprovação de que a anotação restritiva tenha de fato impedido a contratação de financiamento. 11. RECURSO DA AUTORA E DA REQUERIDA, AMBOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC. 14.Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e artigo 207 da Constituição Federal, a par da alegação de que o acordão vergastado atentou contra a autonomia da instituição de ensino superior e contra o princípio da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que os serviços educacionais foram devidamente prestados e os valores cobrados estavam expressos nas cláusulas contratuais. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 48597550. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.(ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, observa-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentadas, pela inexigibilidade da dívida ante a ausência de suporte contratual e, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal